Tribunal: STF
Processo: ARE 1304863
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO: VÍCIO DE INICIATIVA. COMPROVADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Goiás com a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 10.097/2017, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER. AFRONTA À INICIATIVA DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DO PODER EXECUTIVO (ART. 77, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL. É da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal a deflagração de processo legislativo que trate das matérias elencadas no artigo 77 e seus incisos da Constituição Estadual, a exemplo da sua organização administrativa, razão pela deve ser declarada a inconstitucionalidade, por vício formal, da Lei nº 10.097/2017, de iniciativa parlamentar, a qual instituiu indevidamente novas atribuições para as unidades públicas municipais de saúde, ao criar a Carteira Nacional de Saúde da Mulher. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (fls. 4-5, e-doc. 4).
    2. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República ao argumento de que “o Acórdão fustigado incidiu em flagrante equívoco ao julgar inconstitucional a Lei Municipal n. 10.097/2017 por usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo” (fl. 10, e-doc. 7).
    Ressalta que “a norma em questão [Lei municipal n. 10.097/2017] institui uma política pública pois ao fazer a devida anotação na Carteira de Saúde da Mulher haverá maior segurança e comodidade aos usuários, deixando, contudo, a cargo do Prefeito a definição da forma de execução da obrigação imposta” (fl. 10, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).
    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “considerando que a presente ação de controle concentrado de constitucionalidade envolve estritamente a análise de ‘lei em tese’, mostra-se flagrante equivocada a invocação da Súmula n. 279 do STF, que versa sobre reexame de prova, como fundamento para inadmissão do recurso extraordinário manejado” (fl. 5, e-doc. 15).
    Pede o conhecimento e provimento do “presente Agravo, para o fim de determinar o regular processamento e julgamento do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário por se tratar de controvérsia constitucional, não sendo caso de reexame do conjunto fático-probatório.
    A superação desse óbice, entretanto, não conduz ao acolhimento da pretensão da agravante por não lhe assistir razão de direito.
    6. O órgão especial do Tribunal de Justiça julgou “procedente o pedido formulado na inicial, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 10.097/2017, com efeito ex tunc ” (fl. 4, e-doc. 4). Tem-se nos fundamentos do voto do desembargador relator no acórdão recorrido:
    “(...) uma vez que a matéria matéria versada na Lei Municipal n. 10.097 diz respeito à gestão administrativa, por instituir programa de saúde a ser desenvolvido por órgãos da administração municipal, criar novas atribuições para as unidades públicas de saúde, e gerar despesas para os cofres públicos, decorrentes do incremento de pessoal e material necessários, a sua iniciativa legislativa deve ficar a cargo do Chefe do Poder Executivo local, restando patente, portanto, a sua inconstitucionalidade formal, por ofensa ao mencionado artigo 77, inciso V, da Constituição do Estado. (…)
    Assim sendo, uma vez que a Lei Municipal nº. 10.097/2017, de iniciativa parlamentar, tratou indevidamente de matéria afeta à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo municipal, a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa deve ser declarada” (fls. 3-4, e-doc. 4).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser competência privativa do Chefe do Executivo a iniciativa de lei dispondo sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias e de órgãos da Administração Pública, sob pena de declaração de sua inconstitucionalidade pela afronta ao princípio da separação dos poderes. 
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.981, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de que “padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública (art. 61, § 1º, II, ‘e’ e art. 84, VI, da Constituição Federal)” (DJe 20.5.2020).
    Nesse sentido os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.293.984-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 2º). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação Direta julgada procedente” (ADI n. 4.288, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.8.2020).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 2.807, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.3.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa consolidada orientação jurisprudencial. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora